Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. DESVALORIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado no recurso integrativo.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.